Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708109-09.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RENAN VARGAS DE ARAUJO, GUSTAVO CHIOVATTO NAJJAR, GABRIELLY GUILHERME CUQUEJO, MARCIA DE ANDRADE MOREIRA, CLAUDIA ALVES DE SOUZA, GEISA TEIXEIRA SANTOS, JOSE COSTA LEITE, VALDIR SOUTO DE ARAUJO, TASSIANA FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA, FLAVIA PINTO DA CUNHA, JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, SONIA HELENA BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO, AMIR AHMED ALI DAHAS, CARLOS CESAR LANGAMER, LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA, NOEMI NUNES DE CERQUEIRA, MANOEL DE BRITO, BRUNO FRACALOSSI PAES, HELENO MENEZES DOS SANTOS, TANIA MARIA ROSA, CARLA FROTA CORDEIRO, GLAUCO DE ANDRADE ANTUNES, JOE DA CRUZ BARBOSA, ANDRE LUIZ MOREIRA PERSEGONA, MICHELE CASALINO, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, ROMULO MARTINS TEOBALDO, SAULO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, JULIO CESAR CAMPANI, BRUNO NERY BORGES, JAILTON BARROS LANDIM, THERESA CRISTINA ANDRE LINS, GILMAR GRUDKA, EDUARDO COUTINHO LINS, FERNANDA MARIA FERREIRA DA SILVA BAQUERO, GIANE GOMES DO NASCIMENTO, FRANCISCA FERNANDA MOURA DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, BRUNA NEIVA TORRES, MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA, VITOR SANTOS DE ALBUQUERQUE, ITAMAR CHAVES CARDOSO FILHO, JULIO CESAR RODRIGUES ALVES COSTA, ELIANE DE FATIMA CASTRO RODRIGUES, JOAO MARCOS DE ALMEIDA, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, JONAS RODRIGUES DE SOUZA, HELIOMAR ALENCAR DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA SANTOS DAMAS, RICARDO AUAD LIMA, FERNANDO ANDRADE KERN, DIVINO LUCIO DA SILVA, SEBASTIAO DE MENDONCA SILVA, GIZELLE PEREIRA NUNES, SUEID FERNANDES MACEDO, ACAUAN MORAIS DALOIA, SEBASTIAO BARROS DA COSTA, ADILSON VASCONCELOS DA SILVA, FRANCIS VILACA SANTOS, JOSE CABRAL DE ARAUJO NETO, JOSIAS DE AZEVEDO DANTAS, ALISSON MINDURI CAPUZZO, PRICILLA PARREIRA DE REZENDE, DANIELA DA SILVA PONTUAL MACHADO, JOAO BATISTA NETO, FRANCISCO MATTOS SILVA, CLARA PEDROSO MAFFIA, ANDRE LIRA VIEIRA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, GILBERTO DE ALMEIDA NETO, PRISCILLA PIRES QUEIROZ, LUCIANA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA, FABIOLA SANTANA PINHEIRO TORMIM, LEONARDO RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, CIBELE MARIA PINTO PEREIRA MENEZES DE OLIVEIRA, DENISE VASCONCELOS DA SILVA, EVALDO FERREIRA VALADARES, FELIPE NEPOMUCENO MAGALHAES POLI, FLAVIA PINTO DA CUNHA, JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, RAQUEL GOMES DE LIMA, DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO, MARCO ANTONIO CARUS PEREIRA, FATIMA GOMES DE MORAES D E C I S Ã O GUSTAVO CHIOVATTO NAJJAR, CARLOS CESAR LANGAMER, LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA, NOEMI NUNES DE CERQUEIRA (ID 75903936) e OUTROS (IDs 75903961 a 75903972) requerem a atribuição de efeito suspensivo às APELAÇÕES interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: “Em face do exposto, confirmo a tutela provisória e julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente: a) Às seguintes obrigações de não-fazer: a.1) realizar publicidade, vendas, promessas de vendas reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar lotes no parcelamento referido nos autos, ou alterar a situação jurídica dos bens, inclusive alienação de frações ideais do domínio, bem com realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área; a.2) praticar atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de ruas e vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes; a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública. a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada; a.5) realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área. A violação de qualquer das obrigações acima atrairá a incidência de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia, até a cessação da eventual conduta proibida. b) À obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente. Fixo o prazo de 12 meses para o cumprimento desta obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal ou por improbidade administrativa, ou de redimensionamento da multa cominatória, em caso de insuficiência. c) À obrigação de pagar indenização pelos eventuais danos ambientais e urbanísticos que não possam ser revertidos mediante a execução da obrigação cominada no item “b” acima. Comino especificamente ao Distrito Federal, sucessor da AGEFIS nas atribuições institucionais de fiscalização urbanística na Capital, a obrigação de exercer eficazmente o poder de polícia, mediante o sancionamento tanto das edificações já erguidas, como das que porventura se iniciem e sejam executadas doravante, devendo apresentar relatório circunstanciado de suas ações no prazo de 180 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das responsabilidades criminal e por improbidade administrativa. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 para cada réu que opôs resistência.” Os Apelantes alegam (i) que “é imprescindível a concessão de efeito suspensivo à sentença que determinou a erradicação do condomínio horizontal irregular objeto desta Ação Civil Pública, em face da realidade consolidada de diversas residências ocupadas e do amparo jurídico conferido por normas específicas”; (ii) que “a Lei no 13.465/2017, em seu artigo 9o e seguintes, estabelece o instituto da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), instrumento que visa garantir o direito à moradia e a segurança jurídica das ocupações consolidadas em áreas urbanas”; (iii) que essa lei “afasta a simples erradicação das residências existentes, priorizando a regularização fundiária e a integração dessas comunidades à malha urbana de forma ordenada e sustentável”; (iv) que “o novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT-DF 2025) adota política urbana que privilegia a urbanização e regularização de áreas já consolidadas, reconhecendo a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com o direito à moradia e ao desenvolvimento urbano sustentável, assim como Decreto Distrital no 45.781/2024, que atualiza os parâmetros da Reurb no Distrito Federal”; (v) que “a concessão do efeito suspensivo à sentença que determinou a desocupação imediata do condomínio horizontal é fundamental para resguardar o interesse coletivo e evitar lesões irreparáveis ao direito fundamental à moradia, além de permitir que o Governo do Distrito Federal – GDF avance de forma adequada a regularização fundiária contida no PDOT2025”; (vi) que “a erradicação sumária e imediata de residências consolidadas, sem qualquer estudo prévio de regularização ou alternativas habitacionais, afronta princípios constitucionais, tais como: i. Direito à moradia (art. 6o, CF/88); ii. Função social da propriedade (art. 5o, XXIII, CF/88); iii. Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88); iv. Direito ao devido processo legal substantivo e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88)”; (vii) que “é imperioso que se reconheça que o cumprimento imediato da sentença poderá acarretar danos sociais e econômicos de difícil reparação, desconsiderando o comando legal da Lei no 13.465/2017, que estabelece a prioridade da Reurb sobre medidas extremas de remoção”; e (viii) que “há expressa permissão para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC”. Requerem “a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da sentença recorrida até o julgamento final deste recurso, evitando-se prejuízos desastrosos e irreparáveis aos apelantes, notadamente as multas exacerbadas e os prazos impraticáveis fixados”. É o relatório. Decido. Não é possível descartar, pelo menos no plano da cognição superficial, a possibilidade de regularização do parcelamento do solo discutido nos autos, tendo em vista os vários mecanismos de Regularização Fundiária Urbana contemplados na Lei Complementar Distrital 986/2021 e no Decreto Distrital 46.741/2005. Sob essa perspectiva mais ampla, portanto, não se pode descartar a relevância dos fundamentos do recurso. O periculum in mora resulta da condenação dos réus à “erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local” no prazo de doze meses. Com efeito, a eficácia imediata da sentença autorizaria o início das demolições e, consequentemente, provocaria danos irreversíveis aos Apelantes. ISTO POSTO, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à condenação imposta no item “c” do dispositivo da r. sentença (“obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente”). Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Aguarde-se o processamento das apelações. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator